Tribunal: CARF
Processo: 10166.005418/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005418/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.512 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
AIDANO JOSE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
Cabe à Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício quando o
contribuinte apresenta declaração inexata que implique restituição indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto na parte na qual se invoca o direito à isenção concedida à
anistiados políticos e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de dezembro de 2006, da
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$1.1463,72, a título de Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2002, exercício 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005418/2007-59
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005418/2007-59

A omissão de rendimentos tributáveis foi apurada uma vez que o contribuinte não
apresentou a Portaria do Ministério da Justiça deferindo a substituição prevista no art. 19 da Lei
10559/2002, que prevê isenção por anistia política.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresenta impugnação (fl. 1)
cujo pedido de desconsideração do Auto de Infração baseia-se, em síntese, nas seguintes
alegações:
 na declaração de ajuste do IR, exercício 2003, a repartição policial
que o contribuinte pertence reteve de imposto de renda na fonte o
valor de R$26.187,67;
 na demonstração de apuração do Imposto de Renda Suplementar
foi considerado apenas R$23.602,82, que resultou, por equívoco,
imposto de renda retido na fonte no valor de R$1.951,63;
 tanto não tinha mais imposto a pagar que, o impugnante, recebei de
restituição na declaração anterior a retificadora R$ 2.584,85,
conforme prova do demonstrativo de recibo de entrega do IR ano-
calendário 2002.

A DRF/Brasília notificou (fl. 76) sobre a juntada dos documentos correspondentes
às fls. 16 à 75, e também sobre a tempestividade da impugnação.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília (DF), proferiu o
acórdão no 03- 29.963 – 6a Turma da DRJ/BSA, julgando procedente, por unanimidade de votos,
considerar o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido, por entender, em síntese, que a
fiscalização cometeu um erro material ao deduzir do total do imposto de renda retido na fonte, o
valor já restituído ao contribuinte, quando o correto seria deduzir referido valor na linha própria
correspondente ao IR já restituído.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a)
houve uma receita no valor anual de R$120.786,74,c om desconto
simplificado no valor de R$ 9.400,00 = base de cálculo de R$
111.386,74, que gerou imposto devido a RFB no valor de
R$25.554,45 (-) imposto retido na fonte no valor de R$26.187,67,
ainda restando imposto a restituir no valor de R$633,22 e não saldo
a pagar de R$1.951,63;
b)
na demonstração do imposto de renda suplementar foi considerado
R$23.602,82, sendo que o valor que foi colocado R$26.187,67,
gerando o valor de R$633,22 de imposto a ser restituído;
c)
a não apresentação da Portaria do Ministério da Justiça consta no
atual processa que essa exigência não se aplica ao recorrente, uma
vez que ele fora anistiado pela lei do Distrito Federal e não pela
posterior (Lei 10.599/2002);
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005418/2007-59

d)
o Recorrente requer o indeferimento da douta decisão recorrida,
tornando-a de nenhum efeito e determinando o pagamento objeto
deste processo.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conhecimento do recurso
O recurso voluntário é tempestivo.
Relativamente aos pressupostos de admissibilidade, nota-se que o Recorrente
argumenta em seu recurso que não apresentou Portaria do Ministério da Justiça, porque foi
anistiado por lei do Distrito Federal e não pela Lei no 10.599/2002.
Dessa forma, em que pese o fato de que o Recorrente não apresenta, em seu
recurso voluntário, outras razões de fato e de direito a respeito da isenção de anistiados políticos,
deve-se entender a sua recorrer desta matéria.
Ocorre que, como bem observou a Turma Julgadora de Origem, o Recorrente não
contesta, em sua impugnação, a desconsideração da isenção de seus rendimentos, que foram
enquadrados como tributáveis no ato de lançamento.
Assim, a matéria foi considerada não impugnada e, portanto, não conhecida pela
Turma Julgadora de origem.
Pretende o Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, apresentar novos
argumentos, que nem sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Portanto, está claro que, no que se refere a matéria de isenção de anistiado
político, o recurso voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-se o Recorrente a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005418/2007-59

apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, visando a improcedência da autuação, tudo
isso em inobservância à estabilidade do processo entre as partes.
Por estas razões, conheço do recurso voluntário, exceto na parte na qual se invoca
o direito à isenção concedida à anistiados políticos.

Alegado erro no cálculo que embasou o lançamento tributário

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre os cálculos que
levaram à constituição do crédito tributário referente à imposto de renda suplementar e a sua
manutenção pela Turma Julgadora a quo.
Analisando os cálculos apresentados pelo Recorrente em seu recurso voluntário, é
possível perceber que ele omite o imposto já restituído, no valor de R$ 2.584,85, alegando,
assim, que ainda é credor do valor de R$ 633,22, que entende lhe ser devido a título de
restituição.
Para melhor compreensão da divergência entre os cálculos do Recorrente e os
cálculos constantes do demonstrativo elaborado pela DRJ/BSA, veja-se o quadro abaixo.

Cálculo Recorrente
Cálculo DRJ
Rendimentos Tributáveis
R$ 120.786,74
R$ 120.786,74
Desconto simplificado
R$ 9.400,00
R$ 9.400,00
Base de cálculo do IRPF
R$ 111.386,74
R$ 111.386,74
Imposto devido
R$ 25.554,45
R$ 25.554,45
imposto de renda retido na fonte R$ 26.187,67
R$ 26.187,67
Total do imposto pago
R$ 26.187,67
R$ 26.187,67
Imposto a restituir
R$ 633,22
R$ 633,22
Imposto já restituído
----------------
R$ 2.584,85
Saldo (credor/devedor)
(+) R$ 633,22
(-) R$ 1.951,63

Portanto, equivoca-se o recorrente quando alega que tem direito a receber R$
633,22 a título de restituição de IRPF, uma vez que já recebeu a restituição no valor de R$
2.584,85, do qual R$ 1.951,63 foi apurado como restituição indevida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005418/2007-59

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital